Tribunal: TJSP
Processo: 1053313-13.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de débitos. Sentença de procedência para declarar nula cláusula contratual que exige o pagamento de aviso prévio após pedido de rescisão contratual e reconhece a inexigibilidade do numerário cobrado. Adoção do entendimento proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 que declarou a nulidade do disposto no

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de inexistência de débitos. Sentença de procedência para declarar nula cláusula contratual que exige o pagamento de aviso prévio após pedido de rescisão contratual e reconhece a inexigibilidade do numerário cobrado. Adoção do entendimento proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195/2009, o qual previa a antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral dos contratos coletivos. Inviabilidade de cobrança das mensalidades posteriores ao aviso prévio, ante a declaração de nulidade do ato normativo que as fundamenta. Manutenção da sentença.
Não provimento.